Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738307-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: 1 IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de rescisão contratual (PJe 0709143-43.2023.8.07.0018), deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar a suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da demanda e a abstenção de inclusão do nome da parte autora/agravada (Igreja Presbiteriana Renovada do Recanto das Emas) em cadastros de restrição ao crédito. Sustenta a agravante (Terracap) que a decisão, como posta, inverte a ordem das coisas, impedindo que a empresa execute a garantia fiduciária do contrato, que se encontra com prestações em atraso. Afirma que a autora se limitou a deduzir sua vontade de rescindir o contrato com fundamento na falta de condições econômicas para honrar os pagamentos. Logo, considera que não foram apresentados elementos para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos essenciais para concessão das tutelas provisórias de urgência. Aduz que o imóvel foi adquirido em licitação pública oferecida pela agravante para venda de bens, cujas condições de pagamento e financiamento foram previamente fixadas no Edital, o qual não prevê resilição contratual, devendo ser fielmente cumprido, conforme pactuado entre as partes e regras estabelecidas na Lei 8.666/93. Acrescenta que o pedido de suspensão viola frontalmente os interesses públicos, pois os valores recebidos pela Terracap decorrentes dos contratos oriundos das licitações públicas são revertidos em favor de todo o Distrito Federal, os quais beneficiam indiscutivelmente a sociedade local. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para determinar a manutenção do contrato de compra e venda firmado, mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, mesmo no curso da ação de rescisão do referido contrato. Preparo comprovado (ID 51189513). Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deferido nos termos da decisão de ID 51256730. Contrarrazões apresentadas no ID 52257063, pela manutenção da decisão agravada. Sobreveio informação aos autos de que o feito foi sentenciado na origem, tendo sido julgado procedente em parte o pedido autoral (ID 53833671). DECIDO II - FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator